Tribunal: TJDFT
Processo: 0710465-09.2024.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. TRANSFERÊNCIAS DE VALORES VIA PIX FINANCIADO NO CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE QUEBRA DE PERFIL DE MOVIMENTAÇÃO. COMPARTILHAMENTO DO CARTÃO COM FAMILIARES E AMIGOS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DA PRÓPRIA VÍTIMA. SENTENÇA REFORMADA.
1. De acordo com o art. 14, §3o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
2. No julgamento do REsp n. 2.077.278/SP1, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, 3/10/2023, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a responsabilidade da instituição financeira na hipótese de vazamento de dados que facilitam a aplicação de golpes. Consignou-se na ementa do julgamento que “[p]ara sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada”.
3. Constou ainda na ementa do mencionado julgado que “[s]e comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social (REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).”
4. Na hipótese, alega a autora que em junho de 2024 verificou no extrato de seu cartão de crédito a realização de duas transferências via pix financiado nos dias 15/6/2024 (80,00) e 17/6/2024 (800,00), realizadas por terceiros. Imputa ao banco a reponsabilidade pela fraude por não ter agido com a devida segurança e cuidado no trato das transações bancárias.
5. A despeito de a autora alegar que o golpe decorreu de falha na prestação de serviço do banco que não garantiu a segurança e integralidade de suas transações financeiras, o acervo probatório permite inferir que ela própria tinha como hábito possibilitar o acesso de terceiros à sua conta corrente. Tanto é assim que no boletim de ocorrência relatou que “[e]la e sua família tem acesso ao seu cartão e à respectiva senha pessoal,”. Consta ainda no referido boletim a observação de que “[s]emana passada, SIMONE emprestou seu cartão bancário para uma colega de trabalho” (grifei) (ID 67224446, pág. 3).
6. Se a autora admite que compartilha o cartão bancário e a senha da conta corrente com terceiros, em violação ao dever de sigilo exigido pelo contrato (ID 67226586, pág. 2), imprópria a responsabilização da instituição bancária pelas operações contestadas que não destoam do perfil de movimentação da conta.
7. Nesse contexto, deve ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos.
8. Recurso conhecido e provido. Relatório em separado.
9. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.